Tribunal: STJ
Processo: 5002252-55.2018.4.04.7001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2618204 - PR (2024/0133600-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IRENE BUONO
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
ISABELLA MARIA BIDART LIMA DO AMARAL - PR054744
AGRAVADO
: LIBERTY SEGUROS S/A
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO
HABITACIONAL
OBRIGATÓRIO.
INTERESSE
PROCESSUAL. COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto por
segurada em ação de responsabilidade obrigacional securitária, buscando
indenização por vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Sistema
Financeiro de Habitação, alegadamente cobertos pela apólice de seguro
habitacional obrigatório.
2. Sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito,
por falta de interesse processual, considerando que o contrato de mútuo
habitacional havia sido liquidado em 2001, extinguindo também a cobertura
do seguro habitacional.
3. O Tribunal Regional Federal da 4a Região inicialmente reconheceu a
incompetência da Justiça Federal e determinou a remessa dos autos à Justiça
Estadual. Posteriormente, em embargos de declaração, reconheceu o interesse
da Caixa Econômica Federal no processo, mas pronunciou a ausência de
interesse processual da autora, por falta de demonstração de comunicação
válida do sinistro à seguradora, extinguindo o processo com fundamento no
art. 485, VI, do CPC.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comunicação
válida do sinistro à seguradora retira o interesse processual da segurada para o
ajuizamento ou prosseguimento da ação de indenização securitária.
III. Razões de decidir
5. O interesse de agir pressupõe a necessidade e adequação da tutela
jurisdicional para proteger um interesse substancial, o que exige a
demonstração de lesão ou ameaça a direito. A ausência de comunicação
válida do sinistro à seguradora impede a configuração de lesão ou ameaça a
direito, retirando o interesse processual.
6. O art. 771 do Código Civil estabelece que o segurado deve comunicar o
sinistro à seguradora logo que o saiba, sob pena de perder o direito à
indenização. A comunicação do sinistro formaliza o pedido de pagamento da
indenização securitária, sendo condição indispensável para o exercício do
direito de ação.
Documento eletrônico VDA50990845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:33:04
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 826c567b-a797-442c-b363-660be5e1c421

7. A pretensão recursal da segurada demandaria o reexame de matéria fática,
o que atrai os óbices das Súmulas 211 e 7 do STJ, impedindo o conhecimento
do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
23/09/2025
29/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50990845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:33:04
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 826c567b-a797-442c-b363-660be5e1c421

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2618204 - PR (2024/0133600-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IRENE BUONO
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
ISABELLA MARIA BIDART LIMA DO AMARAL - PR054744
AGRAVADO
: LIBERTY SEGUROS S/A
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO
HABITACIONAL
OBRIGATÓRIO.
INTERESSE
PROCESSUAL. COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto por
segurada em ação de responsabilidade obrigacional securitária, buscando
indenização por vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Sistema
Financeiro de Habitação, alegadamente cobertos pela apólice de seguro
habitacional obrigatório.
2. Sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito,
por falta de interesse processual, considerando que o contrato de mútuo
habitacional havia sido liquidado em 2001, extinguindo também a cobertura
do seguro habitacional.
3. O Tribunal Regional Federal da 4a Região inicialmente reconheceu a
incompetência da Justiça Federal e determinou a remessa dos autos à Justiça
Estadual. Posteriormente, em embargos de declaração, reconheceu o interesse
da Caixa Econômica Federal no processo, mas pronunciou a ausência de
interesse processual da autora, por falta de demonstração de comunicação
válida do sinistro à seguradora, extinguindo o processo com fundamento no
art. 485, VI, do CPC.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA50753748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 22:45:34
Código de Controle do Documento: 0a252a86-a6b0-4552-8b01-fae49c31de37

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comunicação
válida do sinistro à seguradora retira o interesse processual da segurada para o
ajuizamento ou prosseguimento da ação de indenização securitária.
III. Razões de decidir
5. O interesse de agir pressupõe a necessidade e adequação da tutela
jurisdicional para proteger um interesse substancial, o que exige a
demonstração de lesão ou ameaça a direito. A ausência de comunicação
válida do sinistro à seguradora impede a configuração de lesão ou ameaça a
direito, retirando o interesse processual.
6. O art. 771 do Código Civil estabelece que o segurado deve comunicar o
sinistro à seguradora logo que o saiba, sob pena de perder o direito à
indenização. A comunicação do sinistro formaliza o pedido de pagamento da
indenização securitária, sendo condição indispensável para o exercício do
direito de ação.
7. A pretensão recursal da segurada demandaria o reexame de matéria fática,
o que atrai os óbices das Súmulas 211 e 7 do STJ, impedindo o conhecimento
do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo de IRENE BUONO contra decisão que inadmitiu recurso
especial, interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, objetando-se
decisão, tomada pelo eg. Tribunal Regional Federal da 4a Região, em acórdão assim ementado (e-
STJ, fl. 2346):

"ADMINISTRATIVO. SFH. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO
HABITACIONAL
OBRIGATÓRIO.
RESPONSABILIDADE
DA
SEGURADORA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE DA
CAIXA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
DE
COMUNICAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
1.
Reconhecido, em sede de julgamento do Recurso Especial da parte autora,
que a quitação do contrato não afasta a cobertura securitária sobre vícios
construtivos. 2. O STF pacificou a questão da legitimidade da CEF para
figurar no polo processual em demandas envolvendo contrato de seguro
vinculado à apólice pública, consoante trecho do voto do Relator Ministro
Gilmar Mendes nos autos do RE 827996/PR: "Após 26.11.2010, é da Justiça
Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que
se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue
em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo
judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a
União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na
causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1oA da Lei
12.409/2011". 3. A inércia da parte autora ao não fazer comunicação
administrativa do sinistro à seguradora retira o respectivo interesse
processual, que é condição necessária ao exercício do direito de ação."
Documento eletrônico VDA50753748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 22:45:34
Código de Controle do Documento: 0a252a86-a6b0-4552-8b01-fae49c31de37

Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados, mas foram
providos os aclaratórios manifestados por LIBERTY SEGUROS S.A. e pela Caixa Econômica
Federal, em acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 2402-2405):

“EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
COBERTURA
SECURITÁRIA.
PRÉVIA
COMUNICAÇÃO
VÁLIDA.
INEXISTÊNCIA.
INTERESSE
PROCESSUAL. CONDIÇÃO DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. 1. A questão pertinente à quitação do contrato não afastar a
cobertura securitária foi exaurida no STJ, no julgamento em que determinado
o retorno do feito a esta Corte para novo exame do apelo. No reexame do
apelo, afirmou-se o interesse da CEF na lide, e a competência da Justiça
Federal, além da ausência de interesse processual da parte autora, por
ausência de demonstração de comunicação válida à seguradora a respeito do
sinistro, não havendo óbice em extinguir-se o feito, sem exame do mérito,
com base no artigo 485, VI, do CPC. 2. Providos os declaratórios de
LIBERTY SEGUROS S/A e da CEF para, concedendo-lhes efeitos
infringentes, corrigir o dispositivo do acórdão, que passa a ser: "Ante o
exposto, voto por extinguir o feito, de ofício, com base no artigo 485, VI, do
CPC, tendo em vista a ausência de interesse processual da parte autora." 3.
Desprovidos os declaratórios da parte autora, pois trazem inconformidade
com o desfecho do processo, sendo mera rediscussão do mérito.”

Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 2.424-2.430), além de dissídio jurisprudencial, a
parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(I) Artigo 507 do Código de Processo Civil, pois teria ocorrido a violação ao
instituto da preclusão, uma vez que o Tribunal
teria rediscutido matéria já decidida,
a quo
relativa ao interesse de agir, que estaria preclusa, contrariando a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça;
(II) Artigo 105, § 2o, da Constituição Federal, pois o acórdão recorrido teria
contrariado jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ao reapreciar matéria
preclusa, o que seria relevante para a admissão do recurso especial, conforme a norma
constitucional de eficácia limitada;
(III) Artigo 473 do CPC/1973, atual artigo 507 do Novo CPC, pois o Tribunal a quo
teria descumprido a decisão do Superior Tribunal de Justiça ao não reconhecer a cobertura
securitária para vícios de construção, rediscutindo o interesse de agir, o que violaria a coisa
julgada e a preclusão consumativa da matéria.
Contrarrazões ofertadas às fls. 2443-2454 e-STJ.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TRF 4a Região inadmitiu o apelo nobre (e-
STJ, fls. 2.457-2.460), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 2.472-2.482).
Não foi oferecida contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, Irene Buono afirmou haver adquirido bem
imóvel residencial por intermédio do Sistema Financeiro de Habitação. Acrescentou que teria
apresentado vícios construtivos desde a sua edificação, os quais se agravaram com o tempo. Em
razão disso, propôs uma Ação de Responsabilidade Obrigacional Securitária contra a Liberty
Documento eletrônico VDA50753748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 22:45:34
Código de Controle do Documento: 0a252a86-a6b0-4552-8b01-fae49c31de37

Seguros S/A e a Caixa Econômica Federal, buscando indenização pelos danos causados, que
estariam cobertos pela apólice de seguro habitacional obrigatória.
A sentença proferida pela Justiça Federal em primeira instância julgou extinto o
processo sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, considerando que o contrato
de mútuo habitacional havia sido liquidado em 2001, o que extinguiria também a cobertura do
seguro habitacional, por ser acessório ao contrato principal (e-STJ, fls. 1834-1835).
No acórdão, de início, o Tribunal Regional Federal da 4a Região deu provimento ao
recurso de apelação de Irene Buono, reconhecendo a incompetência da Justiça Federal para
julgar a demanda, uma vez que o contrato de financiamento teria sido firmado antes da Lei 7.682
/88, não sendo garantido pelo FCVS, e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual (e-
STJ, fls. 2030-2034).
Ocorre que, no julgamento de embargos de declaração, o Tribunal Regional Federal
da 4a Região, em cumprimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, foi
reconhecido o interesse da Caixa Econômica Federal no processo, mas pronunciada a ausência
de interesse processual da autora, ora recorrida, sob o fundamento da ausência de demonstração
de comunicação válida do sinistro à companhia seguradora. Em consequência, a integração do
acórdão por embargos de declaração conduziu o Tribunal recorrido a determinar a extinção do
processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
Entendo que a irresignação não merece prosperar.
De início, importa considerar que não procedem as alegações deduzidas pela
recorrente no sentido da violação à norma do artigo 507 do Código de Processo Civil, sob o
argumento de suposto descumprimento da decisão anterior do STJ, em relação ao tema do
interesse de agir. Ao contrário do que foi afirmado, não houve violação ao instituto da preclusão,
porque anteriormente, tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido tão somente que a quitação
do contrato de financiamento bancário não é causa suficiente ao afastamento de cobertura
securitária, foi exaurida no STJ.
Ademais, está pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento
de que, uma vez demonstrada a desídia do segurado de não se desincumbir dos ônus de proceder
à comunicação administrativa do sinistro à companhia seguradora, com observância do prazo
estabelecido, daí resulta a perda do respectivo interesse processual para o ajuizamento ou para o
prosseguimento da demanda em que pretende o recebimento das indenizações devidas e
expressamente cobertas na cláusula da apólice de seguro.
Nessa ordem de intelecção, confira-se:

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO
DE VIDA. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À
SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO
A DIREITO.
1. Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em
, da
01/12/2021
qual foi extraído o presente recurso especial interposto em
e
10/04/2022
concluso ao gabinete em
.
09/02/2023
2. O propósito recursal consiste em definir se, para a configuração do
interesse jurídico na propositura de ação de cobrança de indenização
securitária, é necessário prévio requerimento administrativo.
3. O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio
necessidade- adequação e decorre da necessidade de obter, por meio do
Documento eletrônico VDA50753748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 22:45:34
Código de Controle do Documento: 0a252a86-a6b0-4552-8b01-fae49c31de37

processo, a proteção de interesse substancial. Pressupõe, então, a alegação de
lesão desse interesse.
4. O art. 771 do CC/02 exige que o segurado comunique o sinistro à
seguradora, logo que o saiba, sob pena de perder o direito à indenização.
Embora a finalidade precípua dessa norma seja evitar o agravamento das
consequências geradas pelo sinistro, o aviso de sinistro representa a
formalização do pedido de pagamento da indenização securitária. Antes disso,
a seguradora não está obrigada a pagar, simplesmente porque não tem ciência
do evento. Portanto, não realizada a comunicação acerca do sinistro, não há
lesão a direito ou interesse do segurado.
5. Excepcionalmente, a ausência de requerimento administrativo prévio não
obstará o prosseguimento do processo. Se já tiver se operado a citação da
seguradora, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara a
sua resistência frente à pretensão do segurado, evidenciando a presença do
interesse de agir. Porém, nem sempre a resposta da seguradora implicará
impugnação ao pedido de pagamento. É possível por exemplo, que ela
invoque a ausência de prévia solicitação administrativa, hipótese em que
caberá a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de
interesse processual. 6. Recurso especial não provido.
(REsp n. 2.050.513/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
)
25/4/2023
27/4/2023

Ademais, o apelo nobre interposto pela recorrente não reúne os requisitos de
admissibilidade exigidos para o respectivo conhecimento. De fato, a pretensão de que sejam
revisitados os fatos que levaram à conclusão do Tribunal de origem, que proclamou que a
segurada não demonstrou haver enviado à companhia seguradora a necessária e exigida
comunicação do sinistro, demandaria o reexame de matéria fática, em ordem a atrair os óbices
das Súmulas 211 e 7/STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO
DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS MORAIS. FALHA DA ESTIPULANTE NA COMUNICAÇÃO DO
SINISTRO À SEGURADORA. PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO VALOR PLEITEADO NA INICIAL.
DEVOLUÇÃO DOS PRÊMIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO
CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ. AGRAVO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A questão referente à incidência dos arts. 159 e 1.056 do CC/16 não foi
analisada pela Corte Estadual. Portanto, carece de prequestionamento, nos
termos das Súmulas 282 e 356/STF.
2. Considerando que a presente demanda limita-se à análise do direito da parte
autora à indenização por danos exclusivamente morais, não há falar em
análise do prejuízo efetivamente sofrido, relacionado com eventuais danos
materiais.
3. O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica
vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial.
4. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que o valor
estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos
morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se
revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se da razoabilidade e da
proporcionalidade.
5. No caso dos autos, o valor fixado a título de danos morais pelo Tribunal de
origem (R$ 50.000,00) não pode ser considerado irrisório, considerando-se as
peculiaridades do caso concreto, no qual a conduta da ré ocasionou a perda do
direito à indenização securitária.
6. A indicação de ofensa a súmula não enseja a abertura do recurso especial,
por não se enquadrar no conceito de lei previsto no art. 105, III, a, da
Documento eletrônico VDA50753748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 22:45:34
Código de Controle do Documento: 0a252a86-a6b0-4552-8b01-fae49c31de37

Constituição Federal.
7. Em se tratando de dano moral decorrente de descumprimento de contrato
de seguro de vida, mostra-se prevalente o caráter contratual do ilícito
causador do dano, razão pela qual é inaplicável ao caso a Súmula 54 do STJ,
incidente no caso de relação extracontratual.
8. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 448873 / SP; Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA; Data do Julgamento:
; Data da Publicação/Fonte: DJe
25/08/2015
)
16/09/2015

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL. SEGURO. FURTO DE TRATOR. SUSPENSÃO DA AÇÃO CIVIL.
FACULDADE DO MAGISTRADO. FRAUDE NA COMUNICAÇÃO DO
SINISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVA.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em razão da independência das esferas cível e criminal, não há
obrigatoriedade da suspensão do curso da ação civil até julgamento definitivo
daquela de natureza penal.
2. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e
do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do
contexto fático-probatório dos autos, constatou a inexistência de provas de
que a comunicação do furto do trator do recorrido tenha sido fraudulenta.
3. O acolhimento da pretensão recursal, quanto à suposta fraude na
comunicação do sinistro, como ora perseguido, demandaria a análise do
acervo fático-probatório dos autos, assim como a interpretação de cláusulas
contratuais, o que é vedado pelos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 653444 / MG; Relator Ministro RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, Data do Julgamento:
; Data da Publicação
25/08/2015
/Fonte DJe
)
16/09/2015

Ante o exposto, mercê dos óbices das Súmulas 211 e 7 do STJ, conheço do agravo
para não conhecer do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50753748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 22:45:34
Código de Controle do Documento: 0a252a86-a6b0-4552-8b01-fae49c31de37

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.618.204 / PR
Número Registro: 2024/0133600-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50022525520184047001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRENE BUONO
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
ISABELLA MARIA BIDART LIMA DO AMARAL - PR054744
AGRAVADO
: LIBERTY SEGUROS S/A
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA50971285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:42:56
Código de Controle do Documento: dd5f5b98-0ac5-49b3-9ed6-16d201d3851d

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:42:56
Código de Controle do Documento: dd5f5b98-0ac5-49b3-9ed6-16d201d3851d